Tribunal: STF
Processo: ARE 1353435
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por Célio Francisco Diniz contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, vedado pelo enunciado n. 636 da Súmula/STF. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado (com meus grifos):



    AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão proferido em Embargos Infringentes, pelo qual prevaleceu o voto divergente proferido no recurso de Apelação e, por maioria, foi mantida a r. sentença de parcial procedência do pedido formulado em sede de ação civil pública e a condenação do autor e demais acusados em penas civis pela prática de atos de improbidade administrativa – Pedido de rescisão formulado com apoio no art. 966, V, do CPC – Inadmissibilidade – Inocorrência de violação manifesta da norma jurídica – Insurgência que se refere à interpretação adotada no julgado em relação às condutas pessoais dos acusados e à configuração de atos de improbidade administrativa – Não cabimento - Precedente – Improcedência do pedido. 



    O recorrente alega violação ao art. 29, VI, da Constituição Federal, sustentando que “a majoração dos subsídios dos Vereadores pode ocorrer até o final da legislatura, não vedando que sejam fixados após o pleito eleitoral.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal a quo, no âmbito da ação rescisória, ao analisar legislação infraconstitucional e examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos, manteve o acórdão proferido em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos): 



    Nos termos do inciso V do art. 966 do CPC, tem cabimento a rescisão da decisão transitada em julgado quando violar manifestamente norma jurídica. 



    […]



    Na hipótese, não há mesmo que se falar em violação manifesta de norma jurídica a autorizar o acolhimento do pedido de rescisão, como proposto pelo autor. 



    Ainda que se considerem os argumentos do autor, de que a Súmula nº 343 do Eg. STF não se aplica à matéria de índole constitucional, o que se verifica é que a conduta dos acusados apurada nos autos da ação civil pública, a ensejar a responsabilização deles pela prática de ato de improbidade administrativa não se limitou à fixação dos subsídios para a legislatura seguinte, com apoio no art. 29, VI, da CF/88. 



    Consta dos autos que no ano de 2004 os Vereadores da Câmara Municipal aprovaram a Lei nº 279/04, a dispor sobre a fixação de subsídios da legislatura seguinte, de 2005/2008. Nessa votação, ocorrida em setembro de 2004, aparentemente os subsídios foram reduzidos. 



    No entanto, no mesmo ano de 2004 e logo após as eleições municipais, no mês de novembro, os Vereadores aprovaram outra norma nesse sentido, a Lei nº 4.513/04; mas, desta vez, os subsídios foram então majorados. O autor à época exercia mandato de Vereador, foi reeleito e votou a favor do aumento. 



    Essa conduta pessoal dele e dos demais acusados, no entender da maioria dos Eméritos Julgadores, caracterizou propósito desonesto de agir em causa própria, durante o exercício do mandato de Vereador, e violação aos princípios da Administração Pública. 



    […]



    Diante desse contexto, o que se verifica, na verdade, é que a irresignação do autor se volta contra a interpretação dada pelos Eméritos Julgadores no caso concreto, de que a conduta dele à época dos fatos se enquadra como ato de improbidade administrativa a autorizar sua responsabilização nos termos da Lei nº 8.429/92. 



    E não se mostra cabível nesse momento uma nova análise do inconformismo do autor contra o mérito dessa r. decisão, pois, como se sabe, a ação rescisória não possui natureza de um terceiro grau de jurisdição e se limita à verificação de hipóteses específicas e taxativas capazes de infirmar a validade do julgado 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional bem como pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Em caso fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 996.686, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de maio de 2017; ARE 1.045.839, ministro Dias Toffoli, DJe de 13 de setembro de 2017.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, cito os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator